Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a conclusão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, ao exequente para dizer se persiste o interesse na renúncia manifestada ao id 12032551, item “a”, em relação à substituída Marizete Gonzaga dos Santos, bem como para se manifestar sobre a petição de id 16017763, acompanhada dos documentos de id 16017763. Acaso o Exequente desista do pedido de renúncia em relação à substituída Marizete Gonzaga dos Santos, abra-se vista ao Distrito Federal. Após, venham os autos conclusos. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador